Tribunal: TJMT
Processo: 1018817-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1018817-28.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: SANDRO DA SILVA PONCE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por SANDRO DA SILVA PONCE, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro (04/04/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil (id. 50515023).
A apelante sustenta nas razões do recurso que a parte recorrida sucumbiu na maior parte de suas postulações iniciais, devendo-se frisar que seu pedido era de recebimento do valor máximo da cobertura por invalidez permanente, mais precisamente a quantia de R$ 13.500,00, sendo que para ela pouco importava a graduação existente na lei de regência; desta feita, inadmissível a manutenção do critério estipulado na sentença recorrida, porquanto que a recorrente não sucumbiu em hipótese alguma em maior proporção, sendo injusta sua condenação em honorários; deve a parte recorrida arcar com os ônus correspondentes, mais precisamente com a assunção integral das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos exatos termos §único do art. 86 do Código de Processo Civil; argumenta que houve uma condenação em quantia certa (r$ 1.687,50), a obediência àquela ordem preferencial é obrigatória, de maneira que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em 10 e 20% do valor daquela, parâmetros previstos no art. 85, §2o, do CPC; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para exonerar a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Alternativamente, se assim também não for entendido, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação (id. 50515025).
Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 50515027).
É o relatório. Decido.
Quanto a sucumbência recíproca ou mínima não é o caso dos autos. O pleito de indenização em um valor elaborado na inicial e a procedência do pedido da indenização em valor inferior ao pleito não conduz a incidência da sucumbência recíproca, ou mesmo que seja sucumbência mínima a impor a condenação da parte autora.
A jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. A sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (N.U 1024142-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória), o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. (TJRS – 17a Câmara Cível - Apelação Cível No 70076327600 – Rel. Des. Gelson Rolim Stocker – Julg. 29/03/2018). 2. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1011305-62/2017 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Julg. 22.1.2019)”. (N.U 1021535-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não se caracteriza sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC) quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e a seguradora é condenada em quantia inferior à postulada na petição inicial, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC. Quanto à sucumbência recíproca, na petição inicial o autor elaborou apenas um pedido e o fato de ter recebido em quantia menor ao pleiteado ou vantagem inferior à almejada, não incide em sucumbência recíproca. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC”. (N.U 0011045-17.2008.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. O valor da condenação a menor do que pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca. O bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à devolução, ainda que em quantidade abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório. “A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (AgRg no AREsp 448.873/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015). (N.U 0027955-33.2017.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).
Não há aplicação de sucumbência recíproca e nem sucumbência para a parte apelada, no caso.
Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios entre 10% e 20%, sem razão a apelante.
O entendimento desta câmara atualmente é de que o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2o do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.
O valor da condenação é de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que fixar o percentual de 10% ou 20% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou de forma equitativa em R$ 1.500,00.
Desse modo, não prospera a tese da apelante da observância do artigo 85, § 2o que impõe a condenação até 20% sobre o valor da condenação.
O artigo 85, §8o do CPC:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor do proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo que o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus, segundo a jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL ABUSIVA – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA FORMA APLICADA PELA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS –RECURSO DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS. 1. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 2. A jurisprudência da Corte Superior “tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 3. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, sendo certo que, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o proveito econômico. Ocorre, porém, que, na melhor das hipóteses, o valor da verba sucumbencial não alcançaria aquele arbitrado pela sentença, de modo que, como é vedada a reformatio in pejus deve ser mantido o quantum arbitrado pela sentença”. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS – APELO SOMENTE PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA - INDEFERIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.É injustificada a condenação aos honorários advocatícios, se o requerido não oferece resistência à pretensão inicial da ação cautelar de exibição de documento, bem como não se comprova resistência à referida exibição na esfera administrativa. O apelo manejado somente pelo consumidor, não sendo os honorários sucumbenciais matéria de ordem pública e observada a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a sentença atacada neste aspecto. Impossível o atendimento de pedido recursal de majoração do valor da condenação em honorários sucumbenciais”. (Ap 71521/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando seu duplo caráter punitivo e pedagógico, o valor da condenação deve ser elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta lesiva, observando-se, claro, a gravidade abstrata do ato ilícito praticado e a concreta extensão do dano moral suportado pela vítima. 2. Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei. 3. Se a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios redundar em minoração do seu efetivo valor e não houver provocação da parte interessada nessa redução, a despeito do arbitramento “contra legem” dos honorários advocatícios, deve ser mantida a r. sentença em homenagem ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”. (Ap 19648/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório que se imporia acaso considerado os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Desse modo, os honorários arbitrados em R$ 1.500,00 se mostra razoável e proporcional por não se tratar de demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser mantidos por atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Portanto, não é o caso de reforma da sentença nesse ponto.
Havendo trabalho adicional em grau de recurso majoro os honorários para R$ 1.700,00 (mil setecentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora